Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600929-69.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
07/02/2025
Número: 0600929-69.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600929-
69.2024.6.16.0072 que, julgou procedente o pedido formulado na presente representação, para o
fim de condenar os representados no pagamento de multa eleitoral no montante de R$ 2.000,00
(dois mil reais) cada uma, com base no art. 37, §1º da Lei das Eleições e art. 19 da Resolução
23.610-TSE, em razão de propaganda eleitoral antecipada, conforme fundamentação,
consequentemente julgando extinto o feito, com resolução de mérito. (Representação eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 127 da Constituição Federal, bem
como no art. 3º da Lei Complementar nº 64/90 c/c art. 32, III, da Lei nº 8.625/93, em face de Milton
Hipólito dos Santos Filho - Miltão, Elpídio José Silvestre - Elpídio Silvestre, Paulo de Souza Vaz -
Paulinho Pamonheiro e Maria Izabel Aparecida Arcanjo - Bel Arcanjo, alegando, em síntese, que no
dia 06 de outubro de 2024, durante as eleições municipais para os cargos de Prefeito e Vereadores
no município de Paranavaí/PR, equipe desta Promotoria Eleitoral em fiscalização in loco no colégio
eleitoral situado no Colégio Estadual Sílvio Vidal, Rua Professor Geraldo Longo, Jardim São Jorge,
Paranavaí/PR, foi identificado o derrame de propaganda eleitoral pelos candidatos acima
elencados.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA IZABEL APARECIDA ARCANJO (RECORRENTE)
VINICIUS CESAR BARALDI (ADVOGADO)
CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA
(ADVOGADO)
PAULO DE SOUZA VAZ (RECORRENTE)
VINICIUS CESAR BARALDI (ADVOGADO)
CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA
(ADVOGADO)
ELPIDIO JOSE SILVESTRE (RECORRENTE)
VINICIUS CESAR BARALDI (ADVOGADO)
CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA
(ADVOGADO)
MILTON HIPOLITO DOS SANTOS FILHO (RECORRENTE)
VINICIUS CESAR BARALDI (ADVOGADO)
CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44375104
06/02/2025
19:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44375104 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000738500000043320504
Número do documento: 25020619000738500000043320504
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.210

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600929-69.2024.6.16.0072 – Paranavaí –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MILTON HIPOLITO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: VINICIUS CESAR BARALDI - OAB/PR60433
ADVOGADO: CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - OAB/PR79765
RECORRENTE: ELPIDIO JOSE SILVESTRE
ADVOGADO: VINICIUS CESAR BARALDI - OAB/PR60433
ADVOGADO: CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - OAB/PR79765
RECORRENTE: PAULO DE SOUZA VAZ
ADVOGADO: VINICIUS CESAR BARALDI - OAB/PR60433
ADVOGADO: CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - OAB/PR79765
RECORRENTE: MARIA IZABEL APARECIDA ARCANJO
ADVOGADO: VINICIUS CESAR BARALDI - OAB/PR60433
ADVOGADO: CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - OAB/PR79765
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. PRÓXIMO A
LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Eleitoral propôs representação pela prática de propaganda eleitoral
irregular, consistente no derramamento de santinhos em frente ao Colégio Estadual Sílvio
Vidal, Paranavaí/PR, em violação ao art. 37 da Lei nº 9.504/97.
2. Em vista do conjunto probatório a representação foi julgada procedente com imposição de
multa aos representados, que interpuseram recurso sustentando, entre outros pontos, ausência
de individualização das condutas e insuficiência de provas para a configuração do ilícito.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
aderindo às contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público Eleitoral.

Num. 44375104 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000738500000043320504
Número do documento: 25020619000738500000043320504
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:58
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o derramamento de santinhos configura propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 19, §7º,
da Resolução TSE 23.610/19;
(ii) verificar se os recorrentes podem ser responsabilizados pela prática vedada,
considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 37 da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 19, §7º, da Resolução TSE 23.610/19,
veda o derramamento de santinhos próximo a locais de votação, configurando propaganda
irregular, independente de notificação prévia.
6. As provas constantes nos autos, especialmente o vídeo apresentado, demonstram a
existência de volume significativo de material de campanha espalhado de forma ordenada,
indicando ação organizada, não sendo crível que os recorrentes não tivessem ciência da
prática.
7. A responsabilidade do candidato beneficiado pelo derramamento de santinhos prescinde de
comprovação de ciência prévia, sendo suficiente a demonstração de que as circunstâncias do
caso não permitem alegação de desconhecimento, conforme jurisprudência pacífica do TSE
(AREspEl 060037595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 22/03/2023).
8. A presença de um dos recorrentes no local, conforme registrado em ata, reforça a tese de
conhecimento e anuência tácita com a prática vedada.
9.A manutenção da condenação e aplicação da multa visam coibir práticas contrárias à
legislação eleitoral e garantir a igualdade entre os candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "O derramamento de santinhos próximo a locais de votação caracteriza
propaganda eleitoral irregular, sendo irrelevante a notificação prévia para sua configuração. A
responsabilidade dos candidatos beneficiados decorre das circunstâncias que evidenciem sua
ciência ou impossibilidade de desconhecimento do ilícito."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 37, caput e §1º.
Resolução TSE 23.610/19, art. 19, §§7º e 8º.

Num. 44375104 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000738500000043320504
Número do documento: 25020619000738500000043320504
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:58
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AREspEl 060037595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 22/03/2023.
Recurso Eleitoral n. 31.648, Rel. Desª Luzianadja Guimarães Nascimento, DJE
17/12/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MILTON HIPOLITO DOS SANTOS FILHO, ELPIDIO
JOSE SILVESTRE, PAULO DE SOUZA VAZ e MARIA IZABEL APARECIDA ARCANJO em face
da sentença proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR, que julgou procedente a
representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral por terem os representados realizado
ato de propaganda irregular, em violação ao art. 37 da Lei nº 9.504/97.
Sustentam, em seus recursos, em síntese, que a) tanto a representação quanto a sentença
recorrida não fazem a individualização das condutas e das penalidades aplicáveis a cada um dos
representados, de modo a proporcionar a individualização necessária ao oferecimento da
respectiva defesa; b) não foram comprovados alguns pressupostos específicos para configuração
do ilícito de “derrame de santinhos”, como: i) despejo nas proximidades do local de votação no dia
ou na véspera do pleito; ii) a individualização do material; iii) que a quantidade de impressos seja
significativo e d) ciência ou anuência do beneficiário; c) o vídeo utilizado na fundamentação da
sentença recorrida para corroborar o suposto “derrame de santinhos” somente apresenta poucos
santinhos do candidato MILTON HIPÓLITO DOS SANTOS, sem apresentar, em quantidade
mínima, materiais dos demais representados ELPIDIO JOSE SILVESTRE, PAULO DE SOUZA
VAZ e MARIA IZABEL APARECIDA ARCANJO; d) não basta a existência de material espalhado,
mas adequadamente identificado e em volume razoavelmente considerável para a configuração
do ilícito.
Em suas contrarrazões, o parquet reforçou o acerto da decisão, pugnando pela manutenção da
sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, aderindo às contrarrazões ofertadas, pugna pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Num. 44375104 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000738500000043320504
Número do documento: 25020619000738500000043320504
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:58
Determinada a remessa do presente feito ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da
Justiça Eleitoral do Paraná – NUPEC-JEPR, sobreveio a certidão de id. 44193310, não tendo sido
realizada audiência de composição entre as partes.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.
Cinge-se a controvérsia à discussão acerca do conhecimento ou não por parte dos recorrentes de
que houve, no dia 06/10/2024, em frente ao Colégio Estadual Sílvio Vidal, em Paranavaí/PR, o
derramamento de materiais de propaganda impressa de suas campanhas, em afronta ao art. 19,
§7º da Res. TSE 23.610/19.
A matéria encontra-se disciplinada no art. 37, caput e § 1º da Lei 9.504/97, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e,
caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais).
Regulamentando tal dispositivo, temos a Res. TSE 23.610/19, que dispõe no seu art. 19,
§§7º e 8º:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que
a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura
propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º
do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do crime previsto no
inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese
do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido

Num. 44375104 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000738500000043320504
Número do documento: 25020619000738500000043320504
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:58
conhecimento da propaganda.
Das imagens acostadas à representação inicial tem-se que houve a prática de derramar
santinhos dos recorrentes ao redor de local de votação em Paranavaí/PR. As imagens estáticas
não trazem a correta dimensão, mas o vídeo de id. 44151090 elucida bem o caso sub examine.
Os recorrentes, alegam que "as imagens reproduzidas nos autos constatam apenas a existência
de poucos santinhos dos denunciados, em quantia incapaz de trazer benefício indevido no
pleito. Além da ínfima quantidade de impressos, os santinhos estão visivelmente desordenados,
evidenciando terem sido aleatoriamente descartados, provavelmente por eleitores".
Sem razão os recorrentes.
Este argumento da defesa, de que eleitores aleatoriamente descartaram os materiais, ignora a
quantidade significativa e a disposição dos santinhos espalhados, conforme registrado em vídeo.
O volume do material não é condizente com o comportamento individual de eleitores, mas sim
com uma ação organizada e intencional para influenciar os eleitores que frequentavam o colégio
no dia da eleição.
Na espécie, não parece crível que esse fato passasse despercebido pelos recorrentes no dia das
eleições, sobretudo porque contam com vários fiscais distribuídos em todos os locais de votação
do município, sendo a estes atribuídos o acompanhamento e verificação da regularidade da
votação junto às mesas receptoras de votos (artigo 132 de C.E.), bem como a possibilidade de
relatarem quaisquer irregularidades de que tivessem conhecimento a seus respectivos
candidatos. O Colégio Estadual Sílvio Vidal, localizado na Rua Professor Geraldo Longo, Jardim
São Jorge, em frente do qual os fatos ocorreram, fica em área urbana e bem localizada de
Paranavaí/PR, de fácil acesso. Trata-se do maior colégio de Paranavaí/PR em número de
eleitores, sendo estratégico para os candidatos.
Ademais, o volume de material espalhado em frente ao local desmonta o argumento da defesa de
que "eleitores" teriam jogado o material que portavam ao chão, ao passar pelo local, sem
interesse ou conhecimento dos recorrentes. Portanto, não prospera o argumento genérico de que
qualquer um, inclusive eleitores, poderiam ter espalhado os santinhos em volume tal que
chamasse a atenção do Ministério Público Eleitoral.
Em que pese a alegação de que a maior parte do material de propaganda seria do Sr. MILTON
HIPOLITO DOS SANTOS, sem a demonstração de que o material dos representados ELPIDIO
JOSE SILVESTRE, PAULO DE SOUZA VAZ e MARIA IZABEL APARECIDA ARCANJO,
corresponderia a um quantitativo insignificante, igualmente não prospera. Todos foram
beneficiados e igualmente responsáveis pela propaganda, visto ser nula a probabilidade de não
terem tido conhecimento da prática vedada.
Ressalte-se que o texto do § 8º é claro ao afirmar que a responsabilidade do beneficiário não
depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a
impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.
De outro lado, como apontado na sentença, o magistrado narra que, na data do pleito, ao
percorrer seções eleitorais, esse magistrado encontrou no local em questão o representado Milton

Num. 44375104 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000738500000043320504
Número do documento: 25020619000738500000043320504
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:58
Hipólito, que permaneceu tempo considerável no local em que se constatou a infração.
Por oportuno, a cominação da sanção pecuniária não se subordina necessariamente ao
descumprimento da notificação efetivada. Especificamente o art. 19, §7º, da Resolução TSE
23.610/19 sujeitou o infrator à multa disposta no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, sem preceituar
nenhuma condicionante, razão pela qual não há que falar em isenção de responsabilidade.
Esse tema já foi enfrentado pela Justiça Eleitoral pátria, vejamos:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020. PROPAGANDA
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. DIA DO PLEITO. IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE. REMOÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. PECULIARIDADES. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos", que pode consistir em jogar, geralmente nas
vésperas ou na madrugada do dia do pleito, artefatos propagandísticos em locais de votação ou nas vias
próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o eleitor na votação, causa evidente degradação
higiênica e estética, e possui a prescrição sancionatória pecuniária no § 7º do artigo 14 da Resolução do TSE
n. 23.551/2017.
2. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e, desse
modo, possui parâmetros mais específicos de responsabilização a fim de
resguardar a ratio essendi da norma. A jurisprudência fixou muitos desses
parâmetros, entre eles, a desnecessidade de comprovação do conhecimento
prévio - aferível pelas circunstâncias do caso - e a prescindibilidade de
notificação prévia para a retirada da propaganda.
3. A remoção posterior ao pleito não afasta os danos já causados, especialmente em virtude de tratar-se de
local próximo à seção de votação, ou seja, de elevado trânsito de eleitores, conferindo alta visibilidade.
4. A aplicação e dosagem da multa deve ser aferida de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
considerando-se não apenas a quantidade de artefatos propagandísticos e os locais em que foram jogados,
como também a gravidade da conduta e eventual descumprimento de ordem judicial.
5. Desprovimento do Recurso. Manutenção da condenação (Recurso Eleitoral n 31.648 de 14/12/2020,
Relatora DESEMBARGADORA LUZIANADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, Tomo 310, Data 17/12/2020, Páginas 11 e 12).
A propósito, faço uso de trechos do judicioso parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral, ao
reconhecer que é inequívoca a responsabilidade dos recorrentes, a atrair a imposição de multa:
In casu, verifica-se das imagens colacionadas aos autos tratar-se de "derrame" de
material de propaganda dos candidatos representados, ora recorrentes, no Colégio
Estadual Sílvio Vidal, Rua Professor Geraldo Longo, Jardim São Jorge, Paranavaí-
PR.
[...]
Assim, vislumbra-se, a partir das provas apresentadas, o descumprimento ao disposto no art. 19, §7º da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e no art. 243, III, do Código Eleitoral. Cumpre enfatizar que todos os
candidatos, partidos, federações e coligações detêm o domínio de seus materiais de propaganda eleitoral,
sendo responsáveis pela posse, guarda, distribuição, bem como posterior limpeza e destinação final dos

Num. 44375104 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000738500000043320504
Número do documento: 25020619000738500000043320504
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:58
resíduos gerados, razão pela qual é evidente a sua respectiva responsabilidade no presente caso.
A responsabilidade pela propaganda irregular em análise decorre das circunstâncias do caso
concreto, que fortemente implicam no conhecimento dos recorrentes quanto à prática vedada. A
tese de desconhecimento se mostra insustentável diante da estrutura e da organização das
campanhas eleitorais, que geralmente contam com equipes e fiscais capacitados para monitorar
as ações de propaganda, especialmente nos locais estratégicos de votação. As evidências de
derramamento de material de propaganda próximo ao Colégio Estadual Sílvio Vidal no dia da
eleição sugerem um planejamento e execução que extrapolam a mera coincidência, configurando
uma violação da legislação eleitoral. Acerca dessa impossibilidade de não conhecimento das
partes em caso semelhante, trago o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. IRREGULARIDADE E
RESPONSABILIDADE CARACTERIZADAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24 /TSE. ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte regional, após analisar o conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que restou configurada a
propaganda eleitoral irregular consubstanciada no derrame massivo de santinhos na data do pleito de 2020, o
que foi praticado com o conhecimento do representado. Para afastar essas conclusões, seria necessária nova
incursão nas provas acostadas aos autos, providência inviável em sede especial, nos termos da Súmula 24
/TSE.
2. O candidato beneficiado pelo derrame de santinhos deve ser responsabilizado quando as circunstâncias e
peculiaridades do caso concreto revelarem a impossibilidade de que não tivesse conhecimento da
propaganda. Precedentes.
3. A compreensão da Corte regional se ajusta à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o que atrai a
incidência da Súmula 30 /TSE.
4. Agravo interno desprovido. (TSE. AREspEl 060037595, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
22/03/2023)
Além disso, é relevante observar que a presença de Milton Hipólito, um dos recorrentes, no local
dos fatos na data em questão, contribui para corroborar a imputação de responsabilidade. Sua
permanência prolongada no local reforça a tese de que estava ciente da distribuição irregular de
santinhos. Esse comportamento evidencia, no mínimo, anuência tácita com o derramamento de
material, uma vez que a prática de distribuição massiva de propaganda em áreas de votação no
dia do pleito não pode ser considerada uma conduta desconhecida dos envolvidos.
Por fim, a condenação à multa visa não só reparar o prejuízo ambiental e visual causado pelo
derrame de santinhos, mas também desestimular práticas semelhantes. A manutenção da
decisão de primeira instância se justifica pela necessidade de garantir a observância da
legislação eleitoral e assegurar que todos os candidatos concorram em condições de igualdade,
livres de práticas que possam desvirtuar a lisura do processo eleitoral.

DISPOSITIVO

Num. 44375104 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000738500000043320504
Número do documento: 25020619000738500000043320504
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:58
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600929-69.2024.6.16.0072 - Paranavaí -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: MILTON
HIPOLITO DOS SANTOS FILHO, ELPIDIO JOSE SILVESTRE, PAULO DE SOUZA VAZ, MARIA
IZABEL APARECIDA ARCANJO - Advogados dos RECORRENTES: VINICIUS CESAR BARALDI -
PR60433, CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - PR79765 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.02.2025